Tribunal: TJDFT
Processo: 0008723-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008723-89.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE ROBERTO SOARES BASTOS RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação. 3. Não exibido o necessário e prévio alvará de construção que fizesse pressupor a regularidade da construção do imóvel, e comprovado que o bem está situado em parcelamento irregular do solo, não há como sobrepor o direito à moradia ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 4. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais. 5. Assim, na hipótese vertente, a sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referente ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determinam os artigos 17 e 178 da Lei Distrital número 2.105/98. 6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 7, 369, 370, e 472, todos do Código de Processo Civil, sustentando que no caso dos autos havia a necessidade de dilação probatória, com realização de perícia e oitiva de testemunhas. Afirma, assim, que a ausência da referida dilação probatória implicou cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, assevera violação ao artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa ao direito de moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7, 369, 370, e 472, todos do Código de Processo Civil, porquanto, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a jurisprudência daquela Corte Superior é firme ao concluir que “A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese sustentada pela parte recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1208257/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque os fundamentos do acórdão recorrido residem em apreciação de matéria fático-probatória e em legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, é de se registrar que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012